Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. 40 (QUARENTA) HORAS. EQUIPARAÇÃO. JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE.

1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais.

5. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante no 37.

6. Recursos conhecidos. Provido o apelo do réu, improvido o do autor.